Tribunal: TJBA
Processo: 8006780-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006780-12.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUGENIA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da Embargada para afastar a extinção do processo fundada na ausência de interesse de agir, decorrente da exigência de prévio requerimento administrativo por canais específicos indicados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao reconhecer que o acesso à jurisdição não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa ou à utilização de canais específicos de atendimento, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. A declaração de ilegalidade da exigência de prévio requerimento administrativo afasta, por consequência lógica, a incidência dos arts. 320, 321, 330 e 485 do CPC, que tratam sobre a emenda da petição inicial para cumprimento de diligência (apresentação de requerimento administrativo), inexistindo omissão quanto à matéria.

5. A insurgência relativa à gratuidade da justiça também não procede, pois o acórdão registrou que a impugnação apresentada pelo embargante foi genérica e desacompanhada de elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

6. O acórdão embargado também enfrentou a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, reconhecendo que a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença relacionados à ausência de interesse de agir, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de mero inconformismo da parte vencida.

8. O prequestionamento das matérias suscitadas decorre de efeito ex lege previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8006780-12.2024.8.05.0146, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Embargada,
EUGENIA SILVA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA